Tribunal: TJPA
Processo: 0001654-46.2014.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0001654-46.2014.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA - VARA CRIMINAL
APELANTE: CLEITON LEAL DOS SANTOS
ADVOGADO: BERNARDO BRITO DE MORAES - Def. Púb.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
EMENTA: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não merece acolhida a preliminar de inépcia da denúncia, vez que a peça inaugural do Ministério Público descreveu adequadamente o delito de roubo, com todas as circunstâncias que o envolveram, permitindo aos acusados a exata compreensão dos fatos que lhe foram imputados, sendo necessário que se destaque que, a tese preliminar, sequer foi arguida em sede de resposta à acusação, estando, como consequência, precluso o direito de alegá-la nesta via recursal. Preliminar rejeitada.
2. É incabível a tese absolutória quando comprovada a responsabilidade do apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado através dos depoimentos testemunhais, reconhecimento das vítimas e confissão do apelante perante o juízo.
3. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleiton Leal dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º I e II, do Código Penal, fixando em seu desfavor a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Fáticamente, a inicial acusatória aduz que, na data de 07 de março de 2014, por volta de 23h30, o apelante na companhia de mais dois comparsas, dirigiram-se a residência da vítima e, municiados com armas de fogo, empregaram de violência para adentrar no local e, ali, subtrair os bens pessoais existentes, sempre empregando de violência física contra os residentes no local, fugindo em um veículo Volkswagen gol de uma das vítimas, sendo ainda na posse do veículo e da res furtiva, capturados por uma guarnição militar.

Após regular processamento, a denúncia foi julgada procedente, nos termos anteriormente mencionados.

Irresignado, o apelante volta-se a este Tribunal de Justiça, através do presente apelo, argumentando em síntese:
- O reconhecimento de nulidade processual, conquanto argumente pela inépcia da inicial acusatória;
- Pela inexistência de provas de autoria a sustentar o édito condenatório.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
pede o conhecimento e desprovimento do recurso interposto. Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos recursos, conheço.

Preliminarmente, entendo que não merece acolhida a
preliminar de inépcia da denúncia,
porquanto, ao lado do Ministério Público ter descrito adequadamente o delito de roubo, com todas as circunstâncias que o envolveram, delimitando o fato tido como criminoso - ROUBO DE UMA RESIDÊNCIA; com todas as suas circunstâncias - tempo, modo, local do delito estão encartados na denúncia, bem como a descrição da conduta do recorrente e seus comparsas, estando este perfeitamente identificado através de sua qualificação, bem como bem delimitado o tipo penal incriminador e demais aspectos formais, motivo por que o comando do art. 41 do Código de Processo Penal resta plenamente observado sem que se possa falar em inépcia da denúncia, conquanto a peça ministerial tenha permitido aos acusados a exata compreensão dos fatos que lhe foram imputados, não por outro motivo
a tese sequer foi arguida em sede de resposta à acusação, estando, como consequência, precluso o direito de alegá-la nesta via recursal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:]
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, I e II, CP. PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. REQUER O APELANTE PRELIMINARMENTE A NULIDADE PROCESSUAL, PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA, POSTO QUE AUSENTE A DESCRIÇÃO DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DO APELANTE. REJEIÇÃO.
A peça acusatória, resta em consonância com o artigo 41, do CPP, já que expôs o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

(...)
(2020.00562055-44, 212.059, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, publicado em 2020-02-18)

Desse modo,
rejeito a preliminar.

No
mérito
, averbo, de pronto, que não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação, senão vejamos:

A vítima Acsonregines Luan Santos de Queiroz, em juízo declarou:

(...)
Que foi assaltado; que estava na casa de sua namorada; que o réu mais dois comparsas chegaram armados; que foi agredido; que se recorda do réu; que o réu bateu na sua namorada pedindo por joias;

A vítima Carla Kleiser Santos da Crus, em juízo declarou:
(...)
Que foi vítima no assalto; que estava na sua casa; que estava na porta conversando; que viu quando 3 pessoas, dentre eles o réu, se aproximou com armas de fogo e mandou todos entrarem;

A testemunha Douglas Lamartine Sales Pereira, Policial Militar, declarou em juízo:

(...)
Que participou das diligências que culminaram na prisão do réu; que se recorda dos fatos; que recebeu a comunicação via rádio da ocorrência do delito; que ficou com sua equipe em campana na estrada; que os abordou na estrada; que houve troca de tiros; que o carro dos criminosos perdeu o controle e, após troca de tiros eles se renderam; que se lembra do réu quando se rendeu;

A testemunha Michel dos Anjos Honorio, Policial Militar, declarou em juízo:

(...)
Que participou das diligências que culminaram na prisão do réu; que se recorda dos fatos; que recebeu a comunicação via central que três indivíduos teriam subtraído bens pessoais e um veículo; que ficou com sua equipe em campana na estrada; que os abordou na estrada; que houve troca de tiros; que nenhum militar foi alvejado; que o carro dos criminosos perdeu o controle e bateu em uma antena de transmissão; que um dos criminosos fugiu; que os criminosos que ficaram estavam baleados; que após troca de tiros eles se renderam; que se lembra do réu quando se rendeu;

A testemunha Reginaldo Lobato de Paula, Policial Militar, declarou em juizo:

(...)
Que ficou sabendo do crime via rádio; que sua guarnição os abordou na estrada; que passou a persegui-los; que houve troca de tiros; que deu ordem de parada que não foi obedecida; que o carro dos criminosos perdeu o controle; que um dos criminosos fugiu; que o elemento que fugiu saiu disparando tiros; que o réu era um dos que se renderam;

o Apelante Cleiton Leal dos Santos declarou em juízo:

(...)
Que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; que todos os envolvidos tiveram a ideia do crime; que trouxeram as armas do crime de Belém; Que eram duas armas; que subtraíram joias, dinheiro e um carro; que só o condutor do veículo disparou contra a guarnição militar;

No contexto ora descrito, a autoria delitiva do apelante exsurge dos depoimentos testemunhais, reconhecimento das vítimas, confissão do ora recorrente e da situação flagrancial em que foi preso, sendo inviável que se acolha a tese absolutória, ante o robusto conjunto probatório a sustentar a condenação nos moldes do estabelecido pelo juízo de origem, motivo por que rejeito a pretensão recursal, também neste ponto.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator